Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do embargante pela republicação de vídeo com conteúdo depreciativo à honra da parte autora, fixando indenização por danos morais, e rejeitou a tese de sucumbência recíproca, com fundamento na jurisprudência do c. STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de omissão no acórdão recorrido que justifique a oposição dos embargos declaratórios; b) verificar a possibilidade de utilização dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil, visam a sanar vícios específicos da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas.
4. No presente caso, não se identificam os vícios apontados, tendo sido devidamente analisadas as matérias jurídicas levantadas, inclusive aquelas referentes à responsabilidade civil, aos critérios de distribuição da sucumbência e aos direitos da personalidade.
5. A alegação de omissão quanto à sucumbência recíproca foi adequadamente enfrentada à luz da Súmula 326 do STJ, não se verificando contradição ou erro material.
6. A tentativa de rediscussão do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob alegação de divergência jurisprudencial, não é admissível na via estreita dos embargos de declaração, especialmente quando a decisão já se mostra devidamente fundamentada.
7. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, revelando o recurso mero inconformismo com o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito do acórdão nem à revisão da matéria decidida, ainda que com o propósito de prequestionamento, salvo quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 85, art. 86; Código Civil, art. 186, art. 927; Constituição Federal, art. 5o.